Tribunal: TJDFT
Processo: 0749125-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos declaratórios da parte autora.

3. Reconhecida a intempestividade dos embargos declaratórios opostos quando já decorrido integralmente o interregno para sua apresentação, aliada à ausência de interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação, impõe-se a inadmissibilidade dos embargos de declaração ofertados pela requerida.

4. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da parte ré não conhecidos.